Tribunal: TJMT
Processo: 1014261-33.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014261-33.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (ADVOGADO), EDUARDO VINICIUS CARVALHO NUNES - CPF: 051.694.211-50 (PACIENTE), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), 3ª. Vara da Comarca de Colíder (REU), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (IMPETRANTE), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (IMPETRANTE), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014261-33.2024.8.11.0000

PACIENTE: EDUARDO VINICIUS CARVALHO NUNES

IMPETRANTE: MARLY GAVIOLI, ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR, MARCIO MONTEIRO JAYME

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE NULIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR – TESE DE AUSÊNCIA DE AUTORIA – PLEITOS QUE DEMANDAM EXAME APROFUNDADO E DILAÇÃO PROBATÓRIA – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – REINCIDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A via estreita de
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada de mérito, nem mesmo concede a possibilidade de valoração definitiva do que relacionado até então nos autos, de forma que tais questões deverão ser objeto de discussão em sede de instrução processual.

A presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, revelam a contumácia delitiva do agente e, portanto, sua periculosidade para a ordem pública.

A quantidade, a natureza e/ou a variedade de entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento para o decreto preventivo.

A necessidade da medida extrema, aferida a partir da gravidade concreta do delito e risco de reiteração delitiva, impede a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014261-33.2024.8.11.0000

PACIENTE: EDUARDO VINICIUS CARVALHO NUNES

IMPETRANTE: MARLY GAVIOLI, ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR, MARCIO MONTEIRO JAYME

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Eduardo Vinicius Carvalho Nunes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Colíder/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante em 17/maio/2024, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustenta-se que
i)
a prova não seria lícita, pois não teria havido autorização voluntária para a realização de busca domiciliar;
ii)
o paciente não seria o proprietário, tampouco comercializada substância entorpecente;
iii)
não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas (id. 216222191).

O pleito liminar foi indeferido (id. 216484680).

O juízo singular prestou informações (id. 216802671).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 217153181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014261-33.2024.8.11.0000

PACIENTE: EDUARDO VINICIUS CARVALHO NUNES

IMPETRANTE: MARLY GAVIOLI, ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR, MARCIO MONTEIRO JAYME

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante sustenta que a nulidade da busca domiciliar realizada pelos agentes policiais. Alternativamente, argumenta a ausência de indícios acerca da propriedade da droga. Por fim, afirma não estarem presentes os requisitos da custódia cautelar.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação de que, na estreita via do
habeas corpus,
deve ser analisado apenas flagrantes ilegalidades – casos em que deve ser concedida a ordem de ofício –, não podendo tal ação constitucional ser utilizada como substitutiva de recurso próprio.

A propósito:

[...] O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. [...] (AgRg no HC n. 895.708/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/05/2024).

Desse modo, o exame mais profundo sobre a ilegalidade da violação domiciliar por ausência de justa causa não deve ocorrer pela via do
habeas corpus
, já que envolve análise da atuação policial e de dilação probatória, o que está reservado à instrução processual, mediante contraditório e ampla defesa.

Aliás, esta Primeira Câmara Criminal tem reiterados julgados no sentido de reconhecer a incompatibilidade do
habeas corpus
para exame da tese de invasão de domicílio:

[...] No que concerne à alegação de violação de domicílio, a questão constitui matéria de alta indagação, a demandar dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento. [...] (HC 1012030-04.2022.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, minha relatoria, julgado em 19/07/2022).

Da mesma forma, o envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria.

Ilustrativamente:

[...] Outrossim, como já afirmado na decisão agravada, cumpre ressaltar a
imprestabilidade da via eleita para aferição de teses como negativa de autoria, ainda que corroborada por declaração escrita de outrem, porquanto demandariam aprofundada dilação probatória que, de notória sabença, é incompatível com a via eleita
, devendo ser comprovada no decorrer da instrução criminal, de ampla cognoscibilidade, ainda mais porque no presente caso consta dos autos acórdão condenatório pelo delito que a defesa alega inocência. [...] (RCD no HC n. 868.176/MG, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/02/2024).

Portanto, os pleitos do impetrante relativos à nulidade da revista domiciliar e ausência de indícios de autoria exigirão melhor enfrentamento pelo juízo de primeiro grau (que se encontra mais próximo dos fatos e provas), após a atividade instrutória.

Quanto à presença do
periculum libertatis
, o juízo singular destacou a gravidade concreta dos fatos (variedade e quantidade de entorpecentes) e o risco de reiteração delitiva do paciente (reincidente), em fundamentação assim exposta:

[...] Do relato dos autos, extrai-se que a Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que no local dos fatos estava ocorrendo mercancia de drogas. Realizaram investigações e pediram autorização para o ingresso, que foi concedida pela esposa do custodiado (id 156121037).

Além das substâncias apreendidas no interior da residência, supostamente, no quarto do casal, constavam anotações usuais ao tráfico de droga, além de uma máquina de cartão de crédito e R$ 177,00 (cento e setenta e sete reais) em notas diversas com o flagrado.

Ainda, a testemunha Manoel Marreira Lima Neto apontou em seu depoimento que passou a residir com o custodiado em virtude de seu trabalho, vindo posteriormente a descobrir que ele fornecia drogas.

Os documentos acostados aos autos demonstram a apreensão de significativa quantidade de substâncias análogas a cocaína e maconha, ambas embaladas para venda, além de inúmeros invólucros do mesmo tipo o que, somado à maquina de cartão, notas diversificadas e anotações usuais ao tráfico, nesse momento preliminar, indicam a necessidade da medida extremada, em observância à garantia da ordem pública.

Ainda, a folha de antecedentes do custodiado aponta condenação transitada em julgado pelo delito de roubo majorado e uso de documento falso que, não obstante tenha sido extinta pela prescrição da pretensão executória, ainda remanesce para a reincidência, eis que não transcorreu o prazo depurador (Autos n.º 0001090-08.2016.8.11.0032), a indicar risco de reiteração delitiva e, igualmente, autorização de decretação de segregação cautelar.

Todo o quadro demonstra a necessidade de resguardo da ordem pública e do perigo gerado pelo estado de liberdade do averiguado.

Em acréscimo, à pena máxima atribuída ao delito é superior a quatro anos, autorizando, igualmente, a prisão provisória. [...] (
sic,
id. 156164795).

Com efeito, a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, está calcada em elementos idôneos, os quais revelam o risco de reiteração delitiva, diante do histórico criminal do paciente, reincidente pela prática do crime de roubo majorado, além da gravidade concreta da conduta, identificada pela variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos (155,5 gramas de cocaína e 6,2 gramas de maconha).

Nesse ponto, convém relembrar que a presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, revelam a contumácia delitiva do agente e, portanto, sua periculosidade para a ordem pública.

Essa compreensão é, inclusive, objeto do Enunciado n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

No mesmo sentido, é o firme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. [...] (AgRg no RHC n. 193.008/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/04/2024).

Ademais, quanto ao argumento relativo à quantidade e diversidade de entorpecentes, a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a quantidade, a natureza e/ou a variedade de entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento para o decreto preventivo.

A propósito:

[...] É pacífico o entendimento no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. Precedentes. [...] (AgRg no HC n. 901.900/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/05/2024).

Por fim, quanto à possibilidade de substituição da constrição cautelar por medidas diversas da prisão, tem-se que os motivos para a imposição da prisão preventiva e das outras cautelares previstas no Código de Processo Penal se coincidem: garantia da ordem pública, assegurar a instrução processual, resguardo da ordem econômica e preservação da aplicação da lei penal.

Assim, a opção do magistrado por determinada medida de maior gravidade, como a prisão preventiva, em detrimento daquelas menos invasivas, decorrerá sempre de um juízo de proporcionalidade e adequação, conforme se extrai do artigo 282 do Código de Processo Penal.

Na espécie, a ficha criminal dos pacientes suporta a conclusão de que a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas será ineficaz e inapropriada para o fim pretendido, isto é, evitar reiterações delitivas e preservar a ordem pública.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024